Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706113-78.2019.8.07.0005 RECORRENTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME RECORRIDA: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANFE. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPRA E VENDA. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE DO DEVEDOR. ACEITE PRESUMIDO. AUSÊNCIA SUPRIDA. TÍTULO HÁBIL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) não substitua a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), da qual é uma versão simplificada, mas com suas principais informações, serve para o acompanhamento do trânsito da mercadoria, contendo, inclusive, a sequência numérica pela qual se pode consultar, no site da respectiva Receita, a autenticidade da nota fiscal e da regularidade do negócio realizado. 2. A ausência de aceite expresso de representante formal da empresa executada não impede a execução nem torna o título inválido quando há prova de que a mercadoria foi entregue ao devedor. “Os títulos virtuais suprem a ausência física do referido título cambial, podendo ser considerados títulos executivos extrajudiciais, uma vez existente os comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços” (REsp 1647094, Ministro MARCO BUZZI, Data Pub: JE 01/12/2017). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, ao argumento de que, não contendo o título executado o aceite do devedor, este somente será considerado válido se devidamente protestado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA (OAB/DF 12.069). Em contrarrazões, a recorrida requer sejam fixados honorários recursais e que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA (OAB/DF 12.069). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. Esclareça-se, de início, que a maioria da turma julgadora concluiu que todos os títulos foram protestados (ID 15445106 – Pág. 8). Já a parte recorrente se limita a argumentar que o título executado somente será considerado válido se devidamente protestado. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgRg no REsp 1827941/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 16/3/2020). Registre-se que os óbices epigrafados se aplicam ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria prosseguir. Isso porque o colegiado concluiu também no ID 15445106 – Pág. 8 que: a) os DANFEs juntados aos autos comprovam a existência física da nota fiscal eletrônica e acompanham o transporte das mercadorias; b) o recebimento de mercadorias pode ser feito por qualquer funcionário, e, pela aplicação do princípio da aparência, reconheceu que as mercadorias foram efetivamente entregues; d) em nenhum momento foram negadas as tratativas entre as partes para aquisição das mercadorias. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à divergência jurisprudencial, saliente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Com relação ao pedido de fixação de honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA (OAB/DF 12.069). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015